Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-29.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002280-29.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CORINA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: Apelação ofertada na Ação Indenizatória, cuja sentença julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial. A Magistrada de origem acabou por cometer um pequeno lapso ao não apreciar a
alegação de falsidade documental tempestivamente suscitada pela parte autora em sede de réplica. Ademais, não determinou a intimação da parte ré para se manifestar a respeito, ou para juntar o contrato originário, nem mesmo a produção da prova pericial, já que em casos tais o ônus da prova incumbia ao ora apelado, conforme o quanto estatui o Tema 1061 do STJ.
A ausência de dilação probatória, acabou por configurar o cerceamento do direito de defesa, afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual necessário o chamamento do feito à ordem, com o retorno dos autos à origem, para a retomada da marcha processual. Assim, deve a sentença de origem ser cassada, para que seja proferida nova e completa provisão judicial, oportunidade na qual deverá ser apreciada a alegação de falsidade documental e demais documentos colacionados aos autos, com vistas a afastar cerceamento de defesa. Sentença nula. Apelação parcialmente provida. Prejudicadas a análise das demais questões meritórias do recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002280-29.2021.8.05.0138
, em que figura como apelante,
CORINA DE JESUS SANTANA,

e como apelado o
BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
cassar a sentença
, para
chamar o feito à ordem
, oportunidade na qual determina o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do processo, pelas razões abaixo expendidas.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA